Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708364-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DR COLCHAO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DJ COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, JD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, RR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP, RD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP, JOANA D'ARC ULHOA DE JESUS - DR COLCHAO - ME, DR COLCHAO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, RICARDO ULHOA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DR COLCHAO COMERCIO DE COLCHOES LTDA – ME e OUTROS: Vistos, etc. Trata-se de impugnação oferecida pela parte Executada em face da parte Exequente BANCO SAFRA S/A. Aduz o impugnante que o Exequente move em desfavor dos Executados a ação de arresto no 0030293-61.2012.8.07.0001 que tramita neste mesmo Juízo, em que contendem as mesmas partes, na qual houve a indicação dos imóveis de matrículas 230.919, 230.868 e 263.118 de propriedade dos devedores. Afirma que naqueles autos os imóveis indicados já foram arrematados, com expedição de mandado de carta de arrematação e mandado de imissão de posse. Assim, os imóveis de matrícula no 230.919 e 263.118 não são mais de propriedade dos Executados, de modo que não podem ser penhorados. Requer o acolhimento da presente impugnação, com condenação do Exequente em honorários de sucumbência e litigância de má fé. A impugnada/Exequente apresentou sua resposta no ID no 56176030, ocasião em que reconhece o equívoco, ante a ausência de registro na matrícula imobiliária acerca da arrematação havida, o que ensejou a indicação e o deferimento da constrição sobre o bem. Afirma que não houve qualquer intuito de prejudicar os Executados ou trâmite da execução. Requer a expedição de ofício ao 3.o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, para desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n. 236.118 Breve o relatório. DECIDO. Com razão a parte Impugnante. Na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, a impugnação só pode versar sobre as matérias ali enumeradas, dentre elas a penhora incorreta ou avaliação errônea (art. 525, §1o, inciso V), sendo caso, portanto, de fundamentação vinculada. Da análise dos autos, verifica-se que foi deferida a penhora apenas do imóvel de matrícula no 263.118. Contudo, verifica-se o imóvel indicado já havia sido penhorado e arrematado em outro processo (ID no 48951019 - Pág. 1 a Num. 48951019 - Pág. 6), razão pela qual a presente impugnação deve ser acolhida, a fim de evitar qualquer nulidade processual. Em relação ao pedido de condenação da parte Exequente em litigância de má-fé, esclareça-se que esta não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no intuito de causar prejuízo à outra parte. Assim, em que pese o equívoco da parte Exequente na indicação dos bens, não vejo configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito nesse ponto e deixo de condenar a parte Exequente em litigância de má-fé. No entanto, tendo a parte Exequente dado causa à apresentação da impugnação e restando sucumbente, deve arcar com as despesas dela decorrentes, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Portanto, acolhida a impugnação formulada, reconhecendo-se que houve penhora incorreta em razão da indicação de imóvel que já havia sido arrematado em outro processo, são devidos honorários advocatícios à parte Executada, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Dessa forma, patente o direito da Impugnante à percepção de honorários. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO oposta para reconhecer que houve penhora incorreta no imóvel de matrícula no 263.118. Nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Oficie-se ao Cartório de Imóveis para as providências necessárias no sentido de promover a baixa na penhora do imóvel indicado à ID no ID 46520574 - Pág. 1, matrícula no n. 263.118. Os emolumentos são devidos nos termos do ônus da sucumbência estabelecido. (...) Vistos, etc. DORIVAL LINO DE JESUS e Outros opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve erro material na decisão de ID no 56798058. Aduz, em síntese, que a aludida decisão não mencionou na fixação de honorários que estes devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o do CPC. Breve o relatório. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, a decisão padece de erro material, somente no que tange ao acréscimo do termo “valor atualizado da causa”. Com essas razões, conheço e acolho os presentes embargos, tão somente para correção do erro material, para que assim passe a constar: “Nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa”. Mantenham-se os demais termos da decisão de ID no56798058. μDispositivo Posto isso, acolho aos presentes embargos declaratórios e dou-lhes provimento. (...) Vistos, etc. BANCO SAFRA S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no56798058. Insurge-se o embargante acerca da fixação dos honorários advocatícios fixados na aludida decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, em que pese o aduzido pela Embargnte, acolhida a impugnação e reconhecendo-se que houve a indicação de bens já penhorados em outros autos pelo Exequente, são devidos honorários advocatícios ao Executado, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Atentem-se as partes, por oportuno, que a prática de interposição de embargos com efeitos meramente protelatórios enseja na aplicação da multa prevista no do art. 1026, § 2o do CPC, no percentual de 2% do valor da causa, podendo ser majorada em até 10%, se a embargante ainda insistir em tal conduta (art. 1026 § 3o CPC). Por fim, frisa-se que os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios O Agravante sustenta que o acolhimento da impugnação à penhora não autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15522201). É o relatório. Decido. O acolhimento de impugnação à penhora, simples incidente processual, não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios limita-se às hipóteses do art. 85, caput e § 1o, CPC. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, a qual não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. (Precedentes). 3. Recurso provido. Unânime. (AGI 07219456920198070000, 7a T., rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe 18/12/2019). Há, portanto, probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. O risco de dano, de outra borda, resulta da possibilidade de instauração de cumprimento específico para o pagamento da verba honorária arbitrada. Isto posto, suspendo a decisão agravada, mas apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator